Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEBÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito com o objetivo de apurar a existência de recebíveis em nome da executada, para fins de penhora. A parte agravante sustentou o esgotamento de diligências para localização de bens, invocando a natureza preferencial da penhora de valores líquidos e certos, nos termos do art. 835, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito para apuração e eventual penhora de recebíveis, independentemente da demonstração prévia da existência de tais créditos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de recebíveis de cartões de crédito pode ser admitida como meio legítimo de efetivação da execução, desde que exista indício mínimo da atividade empresarial e de eventual existência de créditos, conforme interpretação do art. 139, IV, do CPC e do Tema Repetitivo n. 769 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça equipara os recebíveis de cartões de crédito ao faturamento da empresa, cuja penhora exige observância aos requisitos do art. 866 do CPC, especialmente a demonstração de que a constrição não inviabiliza a atividade empresarial.
5. No caso concreto, o CNPJ da executada encontra-se inapto desde 2022, em razão de omissão de declarações fiscais, o que afasta a presunção de regularidade de faturamento ou existência de recebíveis passíveis de penhora.
6. A ausência de elementos mínimos que indiquem a existência de atividade empresarial em andamento torna a medida pretendida meramente especulativa, sem utilidade prática e incompatível com os princípios da efetividade e da razoabilidade na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A requisição de informações sobre recebíveis junto às administradoras de cartões de crédito exige indício mínimo da existência de atividade empresarial em funcionamento.
2. A existência de CNPJ inapto afasta a presunção de geração de faturamento ou créditos, inviabilizando a medida.
3. Medidas de investigação patrimonial devem se pautar por utilidade concreta e razoabilidade, não se admitindo providências de caráter meramente especulativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835, I; 866.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 769.